Tribunal: CARF
Processo: 10840.001395/2005-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.001395/2005-42
ACÓRDÃO
2002-009.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILVAN DOS SANTOS BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte,
considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO De acordo
com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. E, conforme Súmula CARF no 108, “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.001395/2005-42
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado em 24/05/2005 o auto de
infração de fls. 02/04, relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física do ano-
calendário de 2001, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante
de R$ 10.611,46, dos quais R$ 4.636,46 são referentes a imposto, R$ 2.497,66 são
cobrados a título de juros de mora calculados até 29/04/2005 e R$ 3.477,34 de
multa proporcional passível de redução.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais das infrações, a
exigência decorreu das seguintes infrações à legislação tributária.
- 001 – Compensação indevida de Imposto - Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, onde constou R$ 12.790,09 e deveria constar R$ 1.917,40.
Glosa do valor pleiteado indevidamente conforme o Termo de Intimação Fiscal
(fl.15).
Foi alterada a declaração de Ajuste Anual na forma indicada no parágrafo
anterior, da análise dos documentos de Processo Trabalhista, tendo em vista ser
aquele o valor objeto do acordo entre as partes.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com lançamento o contribuinte protocolou a defesa de fls. 57/75,
por intermédio do seu procurador regularmente constituído (procuração às fls.
76/77) acompanhada de cópia da sentença de homologação, da DIRPF 2002,
original e retificadora, do Auto de Infração e do Termo de Encerramento (fls.
78/97)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.001395/2005-42
3
Alega, em síntese:
1. Que foi efetuado acordo judicial referente à reclamação trabalhista,
devidamente homologado, no valor bruto de R$ 45.727,80, acerca de valores
(verbas) que seriam realmente devidos;
2. Que constou expressamente do acordo que a parcela relativa ao IR seria retida
e descontada pela fonte pagadora, no valor de R$ 11.955,56, e que em
decorrência o contribuinte recebeu a quantia líquida de R$ 35.193,25;
3. Que houve a retenção de R$ 11.955,56 de IR e o contribuinte corrigiu a
Declaração anterior;
4. Que com o acordo homologado restou transitado em julgado, que a
responsabilidade é da fonte pagadora na retenção, restando duas situações para
o impugnante: eximir-se de qualquer responsabilidade acerca do IR e o dever de
oferecer à tributação o valor efetivamente recebido e o direito de declarar os
valores retidos;
5. Cita legislação e doutrina para sustentar o seu argumento de que o imposto
incidente sobre rendimento tributável pago em decisão judicial é retido na fonte,
que uma vez efetuada a retenção é lícito ao contribuinte lançar tais valores
quando da apresentação da declaração.
6. Questiona em extensa argumentação a aplicação dos Juros SELIC, de caráter
remuneratório.
7. Contesta a multa “confiscatória” de 75%, fere os princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade, motivo pelo qual deve ser afastada ou reduzida para 20%.
Cita doutrina, jurisprudência e legislação para defender os seus argumentos e ao
final requerer que seja julgado improcedente o lançamento.
Reporto-me à solicitação de diligência por mim formulada (fl.100/104) em
15/12/2008 que transcrevo parte, como segue:
Da análise do auto de infração e demais documentos acostados aos autos cabe
observar o seguinte:
Constam Certidões da Primeira Vara do Trabalho de Montes Claros MG, sobre os
autos do processo 001/000475/00, do autuado em face do empregador,
reclamação trabalhista, em que informam ter havido a liquidação de sentença,
com a dedução do seu crédito valor correspondente ao IRPF.
A Certidão de 17/07/2002 (fl. 44) informa o valor retido de R$ 12.686,55 e a
certidão no 052/2003, de 28/04/2003 (fl. 45), para o mesmo processo, o valor
retido de R$ 11.955,56.
Cito a legislação e normativos pertinentes para concluir:
... que a fiscalização promova a diligencia junto ao Cartório da Primeira Vara do
Trabalho de Montes Claros – MG para apurar qual valor foi efetivamente retido do
reclamante autuado, em face da divergência entre as certidões, para que se
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.001395/2005-42
4
pronuncie sobre as questões suscitadas, promovendo, se for o caso, a proposta de
retificação do crédito apurado, considerando o real valor retido e para que
promova, se julgar oportuna, a fiscalização no reclamado com vistas a eventual
apropriação indébita (do valor retido de IRPF e não recolhido)
DA DILIGÊNCIA
Em resposta a fiscalização emitiu o despacho de fls. 402/405, juntou cópia dos
autos da Reclamação Trabalhista (fls. 106/405) e conclui ser o valor de IRRF R$
2.355,60.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2009, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 18/05/2009, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
c) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
e) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte de R$ 10.872,69, tendo o contribuinte declarado um valor de IRRF de R$ 12.790,09,
sendo que a fiscalização considerou como correto o valor de R$ 1.917,40, ano-calendário 2001.
O Recorrente alega que celebrou um acordo trabalhista no valor bruto de R$
45.727,80, tendo sido apurado um IRRF de R$ 11.855,56, logo teria recebido um valor líquido de
R$ 35.193,25, conforme consta dos documentos juntados da ação trabalhista em questão.
Nesse sentido, o Recorrente almeja que seja cancelada a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, uma vez que sofreu a retenção do imposto de
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.001395/2005-42
5
renda, sendo da fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido do
contribuinte.
Neste ponto entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, vejamos.
Compulsando os autos, constata-se um equívoco por parte do Recorrente, uma vez
que o suposto IRRF alegado pelo Recorrente foi calculado antes do acordo celebrado na Justiça do
Trabalho, tendo sido alterado, posteriormente, no acordo celebrado entre as partes.
Na verdade, no acordo celebrado na Justiça do Trabalho, as partes convencionaram
que o Recorrente receberia um valor líquido de R$ 35.000,00, sendo R$ 20.969,13 de verbas
indenizatórias (fls. 349/349), as quais seriam isentas do imposto de renda pessoa física (59,91%) e
R$ 14.030,87 de verbas tributadas (40,09%).
Logo, como o Recorrente recebeu, no ano-calendário 2001, três parcelas de R$
8.750,00, sendo apenas R$ 3.507,88 tributável (40,09%), logo o valor do IRRF por parcela era de R$
604,67, totalizando um valor de R$ 1.814,01 (fls. 348/349 e 414/417), valor esse que está de
acordo com o total efetivamente recolhido nos autos (fl. 32/33).
Portanto, não há reparo a ser feito na decisão a quo nesse ponto.
Da Multa de Ofício e Juros SELIC
Os lançamentos de ofício da multa de 75% e dos juros foram devidamente
capitulados no inciso I do art. 44 e § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, em pleno vigor das datas das
autuações. Ademais, as cobranças encontram respaldo nas seguintes Súmulas CARF:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.655 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.001395/2005-42
6
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 464
DF CARF MF
Original